Tribunal: TJSP
Processo: 1001472-95.2024.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Alegação de vazamento de dados pelo SERASA. Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito que alega. Inteligência do artigo 373, I, CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.